Tribunal: TJMT
Processo: 0000356-47.2015.8.11.0079
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000356-47.2015.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 061.196.081-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROMÁRIO GOMES DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
DROGA PARA USO;
BIS IN IDEM
; CONFISSÃO ESPONTÂNEA E ERRO MATERIAL NA SENTENÇA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS OU CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL
– AUSENTES EVIDÊNCIAS DO COMÉRCIO ILÍCITO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA – CODENUNCIADO ABSOLVIDO – ARESTOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DESTINADA AO USO -
ALTERAÇÃO DO MARCO PRESCRICIONAL -

EXTINÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA -

JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – PROCESSO EXTINTO.

“Impõe-se a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 se não ficar sobejamente comprovada pela prova judicializada a finalidade mercantil da droga apreendida.”
(TJMT, AP N.U 0003599-20.2014.8.11.0051)

“Tendo em vista a inexistência de prova contundente acerca da prática do crime de tráfico, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e ‘in dubio pro reo’. Não restando suficientemente comprovada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido em poder do agente, impõe-se a desclassificação do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 para o do artigo 28 da mesma lei.”
(TJMT, AP no 24707/2015)

Reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia [20.5.2015], a acarretar a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado (CP, art.109 c/c art.117, I e art. 30 da Lei 11.343/2006), elidindo a remessa dos autos ao Juizado Especial, por falta de objeto (TJMT, AP no 67350/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000356-47.2015.8.11.0079 -
COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

APELANTE(S):

DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por
DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira, nos autos de ação penal (Código 36816), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime inicial aberto – art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 – (IDs 37409972/37409973).

O apelante sustenta que: 1) a droga apreendida destinava-se somente ao consumo pessoal
; 2)
a natureza da substância entorpecente fora utilizada para exasperar a pena-base e definir a fração relativa ao tráfico privilegiado, a configurar
bis in idem
; 3) faria jus à atenuante da confissão espontânea,
“tendo em vista que a sua fala foi utilizada no convencimento do Juízo singular”
; 4) há
erro material no tópico
“Da Detração da Pena e Regime Inicial de Cumprimento da Pena”
, visto que
“o valor escrito por extenso não é compatível com o algarismo indicado”.

Requer provimento para que seja desclassificada a conduta para porte de droga destinada ao uso. Subsidiariamente, reduzidas as penas ou corrigido o erro material da sentença (ID 37409985).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA pugna pelo provimento parcial (IDs 37409991/37409992).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, por entender que:
“considerando que não houve a correção através de oposição de embargos de declaração, deverá ser corrigido o erro material apontado pela defesa. [...] No caso concreto, o vasto conjunto probatório amealhado aos autos, na fase de inquérito policial, deixam clara a prática de mercancia realizada pelo apelante, inclusive o depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o que apesar de não serem os únicos elementos formadores da decisão do magistrado, não podem também serem desprezados. [...] não configura ilegalidade muito menos bis in idem, o magistrado considerar a natureza e quantidade da droga, para aplicação da redução em seu patamar mínimo. [...] manifesta-se pelo seu PROVIMENTO PARCIAL, para tão somente corrigir o erro material apontado, mantendo incólume a sentença vergastada em relação aos demais termos.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 35356530).

Em decisão interlocutória [5.6.2020], o julgamento da presente apelação fora suspenso até a prolação de sentença pelo juiz da causa em relação ao codenunciado [Romário Gomes de Brito], em razão do risco de decisões conflitantes (ID 45566471).

O Juízo singular, em 10.7.2020, informou ter prolatado sentença absolutória quanto ao codenunciado [Romário Gomes de Brito], por insuficiência de provas (ID 49880473).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 27 de março de 2015, por volta das 18h15min, na Rua Natal, s/n, Setor 5 de Maio, Ribeirão Cascalheira/MT, Romário Gomes de Brito, vulgo "Romarinho”, qualificado a fls. 9/10, e Douglas Pereira de Souza, qualificado a fls. 15/16, previamente ajustados e com unidade de propósitos desobedeceram ordem legal de funcionário público. [...]

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo acima mencionadas, Romário Games de Brito, vulgo “Romarinho”, qualificado a fls. 9/10, e Douglas Pereira de Souza, qualificado a fls. 15/16, adquiriram, transportaram, trouxeram com eles e guardaram, para fins de mercancia ilícita, aproximadamente 29 (vinte e nove) gramas de pasta-base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que os denunciados adquiriram a referida substância entorpecente, porquanto almejavam revende-la usuários locais, em busca de lucro fácil.

Na ocasião, na posse da droga, ambos trafegaram, numa motocicleta, pelas ruas do Município de Ribeirão Cascalheira/MT, o veículo era conduzido pelo denunciado Romário, que não possui habilitação, ao passo que o denunciado Douglas estava da garupa.

Policiais Militares, que já tinham conhecimento do envolvimento de ambos no tráfico de drogas, deram ordem de parada, inclusive com uso de giroflex e sirene.

Os denunciados, todavia, se evadiram em alta velocidade e, nesse comenos, transitaram por vias com grande concentração de pessoas.

Saliente-se que o denunciado Douglas, ao visualizar os agentes da lei, orientou seu comparsa a fugir.

Durante a fuga, o denunciado Douglas dispensou a substância entorpecente, mas tal ato foi notado pelos milicianos, que lograram a apreensão da droga, que estava acondicionada numa sacola plástica.

Ambos foram alcançados e presos em flagrante delito.

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Romário Gomes de Brito, vu1go "Romarinho”, e Douglas Pereira de Souza, como incursos no art. 33, caput, Lei n° 11.343/06 [...]”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça – ID 37404498).

O
processo foi desmembrado em relação ao codenunciado Romário Gomes de Brito,
“tendo em vista o encerramento da instrução em relação ao acusado DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA, uma vez que o outro acusado Romário Gomes de Brito foi transferido para o presídio Major Elmo Correia de Sa da Comarca de Rondonópolis/MT, sem que este Juízo tenha sido avisado, de forma que não foi possível colher o seu depoimento.”
(IDs 37408999 e 37409972), sendo absolvido por insuficiência de provas em 9.7.2020 (ID 49880473).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“
[...] A MATERIALIDADE do delito é inquestionável em vista da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito e dos Laudos Periciais de Constatação de substancia entorpecente, preliminar e definitivo (fl. 11 e 53/55), todos afirmando, peremptoriamente, a presença do princípio ativo caracterizador da droga conhecida como pasta base de cocaína nas substâncias apreendidas com o acusado.

No tocante à AUTORIA, não resta dúvida que o denunciado tenha praticado o crime de tráfico ilícito de drogas, pois está comprovado por meio do robusto acervo probante, principalmente, pelas declarações em Juízo do próprio acusado DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA, o qual mesmo que não tenha confessado o crime, confirmou expressamente ser o proprietário da quantidade da droga apreendida e que realmente estava trazendo-as consigo no local e horário descrito na denúncia, senão vejamos: [...]

Por mais que o acusado tenha declarado que a compra da droga foi para o consumo próprio, é imperioso reconhecer que essa afirmação não é sequer razoável, não merecendo credibilidade diante dos elementos probatórios contrários os quais apontam que ele realmente estava na pratica da traficância, como: 1) A significante quantidade da droga, considerando que trata-se da droga conhecida como “pasta base” a qual com outros aditivos se produz em uma quantidade muito maior o cloridrato (cocaína) e, ainda, o sub produto, o crack, 2) o alto valor pago pela droga, equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), 3) o fato do acusado Douglas estar, no dia em que foi encontrado com as drogas, na companhia do outro acusado Romário o qual é conhecido da Policia Militar pela pratica do tráfico de drogas ilícitas na região e 4) por fim o fato dos acusados terem empreendido fuga da polícia e terem arremessado a droga no mato, temendo excessivamente que os policiais os pegassem com o entorpecente.

Além disso, os depoimentos dos Policiais Militares perante este Juízo corroboram com a confirmação dos fatos narrados na denúncia e com as provas presentes no Inquérito Policial. Pois em seus depoimentos é possível perceber uma das circunstâncias da pratica do crime de tráfico de drogas pelo acusado, isso é, “trazer consigo” drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Vale ressaltar esses depoimentos merecem todo crédito, visto que foram realizados pelos Policias Militares que participaram do flagrante, além deles serem coerentes, firmes, seguros e contra eles não há qualquer indício de má-fé, mesmo porque o depoimento de um confirma o outro, vejamos: [...]

Dessa forma, resta demonstrado de forma concreta e clara que o denunciado estava com o real intuito de comercializar a droga.

Por isso, o pedido da Defesa baseada na desclassificação desse delito para a de utilização da droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei Antidrogas), não merece deferimento, em vista da existência de provas efetivas nos autos da materialidade e da autoria delitiva do crime previsto no artigo 33 da lei n° 11.343 /2006 o qual para ser caracterizado basta a simples posse da droga pelo agente não exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente. [...]

Além disso, a Defesa não trouxe aos autos nenhum elemento probatório suficiente, além do interrogatório do réu, para evidenciar que a droga encontrada com o acusado se destinaria ao consumo pessoal dele, pois o simples fato de alguém ser usuário de drogas não o impede de traficar as mesmas drogas, aliás, isso é o mais comum.

Portanto, pelos elementos constantes dos autos, tenho como configurado o crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, praticado pelo acusado, o que torna imperioso a procedência da pretensão punitiva estatal em relação a este crime. [...]

CONDENAR o acusado DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Ribeirão Cascalheira/MT, nascido aos 06/11/1996, portador do RG n.° 2859861 SSP/MT e do CPF n.° 061.196.081-84, filho de Sebastião Babosa de Souza e Maria Raimunda Pinto Pereira, residente e domiciliado a Rua Natal, s/n, Bairro 05 de Maio, nesta cidade de Ribeirão Cascalheira/MT, como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. [...]

As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao acusado, levando em consideração que a natureza da droga, do tipo pasta base de cocaína, é um dos entorpecentes mais lesivos a saúde. [...]

Após análise das circunstancias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A PENA-BASE em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. [...]

Passando a segunda fase da aplicação da pena, RECONHEÇO a atenuante da menoridade relativa do acusado, uma vez que na época dos fatos ele estava com 18 (dezoito) anos de idade (art. 65, inciso I do Código Penal). Não há a incidência de circunstâncias agravantes.

Nesse sentido, a pena provisória passa para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. [...]

De acordo com o previsto no art. 42 da Lei 11.343/06, na causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4° da mesma lei, levam-se em conta, com preponderância sobre as circunstancias previstas no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga apreendida, o que justifica-se a redução na fração mínima, um vez que foi apreendida com o condenado a droga conhecida como Pasta base de cocaína, e como é sabido com o acréscimo de aditivos e solventes se produz o cloridrato, cocaína refinada, e o sub produto, o crack os quais são drogas que possuem um elevando potencial destruidor da saúde dos usuários, levando até a morte, além de conduzir o usuário rapidamente para a dependência química.

Dessa forma, fixo a PENA DEFINITIVA, para o crime de tráfico de drogas em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. [...]”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito – IDs 37409972/37409973).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (ID 37408950) e Laudo Pericial n° 310.02.04.2015.0157 (ID 37408958), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Gerson Lopes Ferreira (ID 37404499), Junior Vieira Barros (ID 37404499)
e
Emerson Sousa Adorno (ID 37404499), da testemunha Cleidiane Oliveira Silva (ID 37408950), do codenunciado [Romário Gomes De Brito] (ID 37408950), bem como do apelante [DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA] (ID 37408951).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Gerson Lopes Ferreira e Junior Vieira Barros, bem como interrogado o apelante [DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA] (ID 37409995).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- os policiais militares Gerson Lopes Ferreira e Junior Vieira Barros, após receberem informações anônimas de que o codenunciado Romário Gomes De Brito [
“velho conhecido da polícia; já esteve preso por tráfico de drogas”
] estaria traficando, iniciaram diligências para localizá-lo. No dia 27.3.2015, aproximadamente 18h15min., o avistaram na Avenida Padre Joao Bosco em uma motocicleta marca Yamaha, modelo Fazer YS250, cor preta, placa NJO-6237, chassi 9C6KG017080119423, na companhia do apelante [DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA]. Após visualizarem a guarnição policial, eles empreenderam fuga, sendo que os agentes públicos iniciaram perseguição até o instante que o codenunciado e o apelante perderam o controle da moto e caíram em uma esquina [rua Natal, s/n, setor 5 de Maio, Município de Ribeirão Cascalheira]. Ato contínuo, os policiais militares desceram do veículo para realizarem abordagem pessoal, momento em que o apelante dispensou 28,992g (vinte e oito gramas e novecentos e noventa e dois miligramas) de pasta-base de cocaína no mato ao seu lado (IDs 37404499 e 37409995);

- o codenunciado [Romário Gomes De Brito] revelou, em sede policial,
“que a droga é do DOUGLAS e o interrogando alega não saber que o carona estava com a droga”
, bem como
“que conhece DOUGLAS há 06 meses e já tinha ouvido falar que o mesmo tinha envolvimento com droga”
(ID 37408950);

- os policiais militares Gerson Lopes Ferreira e Junior Vieira Barros

confirmaram, tanto na delegacia de Polícia como judicialmente,
“que quando aceleram a viatura para abordá-los, eles acusados que estavam na moto fugiram em alta velocidade”
;
“quando chegaram na Rua Natal, devido a velocidade, eles não conseguiram fazer a curva e caíram da moto e um deles arremessou um pacote no mato, daí por diante o depoente junto com o outro policial algemaram os acusados e encontram a droga no mato”
, bem como que receberam diversas denúncias anônimas de que o codenunciado [Romário Gomes De Brito] estaria comercializando substâncias entorpecentes (IDs 37404499 e 37409995);

- o apelante [DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA] afirmou, em sede policial,
“que adquiriu a droga de um camioneiro perto do Posto Shalon, cerca de 30gr de pasta-base por R$600,00, para revender, multiplicar o dinheiro e comprar uma moto”
. Em Juízo, assumiu a propriedade da substância entorpecente encontrada [28,992g de
pasta-base de cocaína
] para seu consumo pessoal (IDs 37408951 e 37409995).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares
Gerson Lopes Ferreira e Junior Vieira Barros
, em abordagem de rotina, após perseguição ao condenunciado
[Romário Gomes De Brito] e
apelante [
DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA],
apreenderam
28,992g (vinte e oito gramas e novecentos e noventa e dois miligramas) de pasta-base de cocaína dispensadas por ele,
“no mato”
(IDs 37404499 e 37409995).

A quantidade de droga apreendida [
28,992g de pasta-base de cocaína
] e as circunstâncias fáticas da apreensão [tentativa de fuga] não evidenciam, por si só, a destinação mercantil da droga, em traficância urbana, sobretudo porque não houve localização de dinheiro ou apetrechos comumente utilizados na traficância.

No caso, o apelante assumiu, em Juízo, a propriedade da substância entorpecente para seu consumo pessoal, embora tenha revelado
“que adquiriu a droga [...] para revender”
, na delegacia de Polícia (IDs 37408951 e 37409995).

Essa versão apresenta-se verossímil ao se considerar que os agentes policiais
Gerson Lopes Ferreira e Junior Vieira Barros afirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que desconheciam qualquer indicativo acerca da venda de drogas pelo apelante (IDs 37404499 e 37409995).

Outrossim, as diversas informações anônimas eram relativas somente ao codenunciado [Romário Gomes De Brito], o qual fora absolvido
em 9.7.2020
, consoante informado pelo juiz da causa (IDs 49880473, 37404499 e 37409995).

Aplicáveis os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“Impõe-se a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 se não ficar sobejamente comprovada pela prova judicializada a finalidade mercantil da droga apreendida.”
(AP N.U 0003599-20.2014.8.11.0051 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.5.2018)

“Tendo em vista a inexistência de prova contundente acerca da prática do crime de tráfico, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e ‘in dubio pro reo’. Não restando suficientemente comprovada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido em poder do agente, impõe-se a desclassificação do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 para o do artigo 28 da mesma lei.”
(AP no 24707/2015 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Primeira Câmara Criminal – 21.9.2015)

Assim sendo, desclassifica-se a conduta atribuída ao apelante ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/06, na modalidade trazer consigo para consumo pessoal.

Por efeito, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia [20.5.2015], a acarretar a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado (CP, art.109 c/c art.117, I e art. 30 da Lei 11.343/2006), elidindo a remessa dos autos ao Juizado Especial, por falta de objeto (TJMT, AP no 67350/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.10.2018).

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO
para desclassificar o tráfico para uso de substâncias entorpecentes (Lei no 11.343/2006, art. 28) e, por consequência da extinção da punibilidade pela prescrição,
JULGA-SE EXTINTO
este processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020